Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800632-94.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLEYTON RAMOS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, §4º, DO CP –

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE RESTRITA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA A SER SANADO PELO
WRIT –
APELAÇÃO EM TRÂMITE – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUPERADO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. (Processo RHC 104478/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0276486-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – Publicação/Fonte DJe 19/12/2018)

2.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que com essa finalidade o seu cabimento só é admissível quando, num primeiro olhar, se constata ilegalidade manifesta ou grave teratologia, sanável na via constitucional de cognição sumária, de modo a exigir correção imediata, valendo dizer, sem que possa aguardar o julgamento do recurso próprio, em especial quando aviado tempestivamente, como
in casu
.

3.

É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

5.

“O entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. (AgRg no HC 630.066/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)”

6.

Writ
conhecido em parte e denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março
do ano de dois mil e vinte e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva, em favor do nacional CLEITON RAMOS FRANÇA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 27 (vinte e sete) anos de prisão, pela suposta prática de estupro de vulnerável e ato libidinoso diverso de conjunção carnal, cometido contra sua filha de 14 (quatorze) dias de nascida, autos do processo crime nº 0000243-26.2020.8.14.0050.

Sustenta ausência de provas, cerceamento de defesa, abuso de autoridade do juízo no julgamento do feito, ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar por ausência de contemporaneidade dos motivos, que o paciente não foi submetido em audiência de custódia no momento de sua prisão, não revisão de sua prisão cautelar e que o recurso de apelação interposto até o momento não foi encaminhado ao Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Encerra, requerendo a concessão de medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso interposto, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria por prevenção, Id 4619991, e em razão do meu afastamento funcional o e. Des. Raimundo Holanda Reis, Id 4454800, se reservou para apreciar o pedido de liminar após informações, que foram prestadas na Id 4473347, com indeferimento da medida, havendo na Id 4529035 manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLEITON RAMOS FRANÇA, afirmando o impetrante que a sentença atingiu
à pena de 27 (vinte e sete) anos de prisão, pela suposta prática de delito capitulado no art. 217-A, §4º, do CP, cometido contra sua filha de 14 (quatorze) dias de nascida, sustentando ausência de provas, cerceamento de defesa, abuso de autoridade do juízo no julgamento do feito, ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar por falta de contemporaneidade dos motivos, ausência de audiência de custódia no momento de sua prisão, não revisão da prisão cautelar (art. 316, do CPP) e demora no processamento do recurso de apelação interposto.

Pelos documentos juntados com a impetração, constata-se que no dia 03/12/2020 o paciente foi sentenciado à pena exata de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por suposta pratica de estupro de vulnerável, art. 217-A, §4º, c/c 226, II, ambos do Código Penal, consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tendo como vítima sua filha M. V. R. F, menor, recém-nascida, com menos de 14 (quatorze) dias de idade.

Anoto que, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites, matéria relacionada à produção probatória e, de plano,
venia

concessa
, o impetrante utiliza esta ação mandamental de forma indevida, pugnando pela ausência de provas, cerceamento de defesa e abuso de autoridade do juízo no julgamento do feito e, assim, tais argumentos não devem ser conhecidos, eis que não é possível a apreciação sem que se tenha necessariamente que revolver fatos e provas. Vejamos:

“O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem dilação probatória, como na hipótese. Assim para se chegar a conclusão contrária a do eg. Tribunal a quo, firmada com base em elementos de prova extraídos dos autos, seria imprescindível amplo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via eleita. Processo AgRg no HC 461552 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0189522-2 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/12/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2018 “.

Releva salientar, que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, aponta a possibilidade da concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus
.

No tocante a ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar por falta de contemporaneidade dos motivos, destaca-se da sentença condenatória, Id 4424457, o seguinte:

“Destarte, observo que os depoimentos testemunhais supra, conjugados com a farta prova documental acosta aos autos, formam o juízo de convicção deste Magistrado, sendo o edito condenatório medida que se impõe, no que tange a condenação de
CLEYTONRAMOS FRANÇA
pelo crime de estupro de vulnerável com resultado morte previsto no art. 217-A, §4º c/c art. 226, II, do CP.

........

Deixo de revogar a prisão preventiva do acusado, uma vez que permanecem intactos os fundamentos que deram ensejo à custódia preventiva do réu”. <
sic
>

Ora, o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, se utiliza de fundamentação per
relationem
ao consignar que “Deixo de revogar a prisão preventiva do acusado, uma vez que permanecem intactos os fundamentos que deram ensejo à custódia preventiva do réu”., o que é perfeitamente possível e, sobre o assunto, junta-se:

“É admitida a fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva anteriormente decretada, quando o Magistrado singular faz expressa remissão aos motivos da decretação em razão da permanência das razões que a ensejaram. Precedentes. (HC 643.198/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

“A jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

(AgRg no HC 624.387/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)”

Diante de tal contexto, relato que os fundamentos da decisão primitiva da prisão cautelar do paciente, que não foi juntada com a impetração, trata-se de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0800139-54.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 02/03/2020.

Data venia
, o paciente foi preso no dia 11/01/2020, com sentença condenatória proferida pelo juízo em 03/12/2020, acusado de crime hediondo cometido contra sua própria filha com apenas 14 (quatorze) dias, portanto, recém-nascida, permanecendo preso durante toda a instrução processual e, nesse sentido tem-se que:

“
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(RHC 133.514/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

Sob os argumentos de que o paciente não foi submetido à audiência de custódia e que não houve a reavaliação de sua prisão cautelar previsto no art. 316, do CPP, destaca-se que:

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

“Aplicação analógica do entendimento consolidado desta Corte, construído a partir de uma interpretação sistemática, de que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. (RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Por derradeiro, o argumento de que o recurso de apelação interposto ainda permanece carente de provimento jurisdicional, causando constrangimento ilegal ao paciente, a autoridade impetrada informou, na Id 4473347, que “Nesta presente data, foi proferida decisão determinando vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazões e posterior remessa à Instância Superior para processamento e julgamento do recurso de apelação”.

À vista do exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, conheço em parte do
habeas corpus
e o denego.

É o voto.

Belém, 06/04/2021